Tribunal: STF
Processo: RE 1329783
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (fl. 1, Doc. 5):
    “ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO EM EXAME SOCIAL. Ação destinada a manter candidato no concurso público para o cargo de soldado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro do qual foi excluído considerando o resultado da investigação social. A presunção de inocência não pode ser interpretada extensivamente de modo a sobrelevar o interesse da Administração Pública e o próprio interesse público de contar com agentes de ilibada reputação moral. Atende ao princípio da moralidade a eliminação do candidato do concurso público ao cargo de policial na prova de investigação social por deixar de preencher requisito previsto no edital, relativo à ausência de envolvimento em crimes. Recurso desprovido.”
    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 6), foram rejeitados (Doc. 8).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se, em síntese, que “a reprovação do Recorrente no exame social e documental afrontou a Constituição, precisamente o artigo 5º, incisos XLI, LIII, LXIX, LIV, LV e LVII, por não estar respondendo a inquérito policial, policial militar ou administrativo, não estar sendo investigado criminalmente, não ter processo criminal em aberto, não ter sido beneficiado por transação penal, nem ter sido condenado criminalmente e nem possuir antecedentes criminais, portanto não pode ser tratado como se criminoso fosse” (fls. 2-3, Doc. 10).
    Na origem, os autos foram restituídos ao Órgão julgador para eventual juízo de adequação ao entendimento firmado por Esta SUPREMA CORTE no julgamento do RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tema 22 da Repercussão Geral (Doc. 14).
    Entretanto, o Juízo de origem manteve o acórdão anteriormente prolatado em acórdão que exibe a seguinte ementa (fl. 1, Doc. 16):
    “PROCESSO CIVIL. RECURSOS REPETITIVOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DIVERGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. Reexame de recurso devolvido pela E. 3ª Vice-Presidência deste C. Tribunal de Justiça, com base no artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, em virtude de possível confronto entre o acórdão proferido por esta E. Câmara Cível em ação mandado de segurança e o acórdão paradigma julgado pelo E. Supremo Tribunal Federal. Ao contrário do decidido no exame do recurso extraordinário, inexiste confronto entre a orientação da jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal e o acórdão proferido neste feito. O E. Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento da necessidade da "condenação por órgão colegiado ou definitiva" e "a relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido" para permitir a reprovação de candidatos em concursos públicos, mas admite a fixação de critérios "mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso das carreiras...da segurança pública". Essa exatamente a hipótese dos autos em que o Impetrante pretende impedir sua eliminação na fase de investigação social do concurso para ingresso na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, e o v. aresto se valeu exatamente dos parâmetros estabelecidos no v. acórdão paradigma. Acórdão mantido.”
    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 18), foram rejeitados (Doc. 19).
    Irresignada, a parte recorrente apresentou novo Recurso Extraordinário (Doc. 21), também com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, no qual reitera integralmente os argumentos expostos no apelo anterior, no sentido de que o acórdão recorrido teria violado o disposto nos incisos XLI, LIII, LXIX, LIV, LV e LVII do artigo 5º da Constituição Federal.
    Em Juízo de admissibilidade, apenas o primeiro Recurso Extraordinário (Doc. 10) foi admitido na origem (Doc. 23).
    Por meio da Petição 63.613/2021, o ora recorrido apresenta embargos de declaração em face do despacho do Ilustre Presidente desta CORTE, que determinou a distribuição do processo.
    É o relatório. Decido. 
    Não assiste razão ao recorrente. 
    No Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), foi fixada tese com o seguinte teor: 
    “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”
    As conclusões do acórdão desse precedente foram sintetizadas nos termos da ementa a seguir transcrita: 
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 
    1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.
    2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.
    3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento.
    4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.
    Por ocasião do julgamento, o Eminente Relator do precedente paradigma aduziu, entre outros fundamentos, os seguintes: 
    “29. (...) pode-se afirmar que certos cargos pressupõem, por definição, um controle de idoneidade moral mais estrito em razão das atribuições envolvidas, razão pela qual, em princípio, são incompatíveis com quaisquer condenações criminais, salvo casos excepcionais. É o que ocorre com as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça (Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública) e da segurança pública (CF/1988, art. 144). Trata-se de agentes da lei, dos quais se exige não só que apliquem o direito em suas atividades profissionais envolvendo terceiros, mas, sobretudo, que o apliquem para si próprios, que vivam conforme o direito: essa é uma condição moral básica para exigir de outrem o cumprimento da lei, função precípua de tais agentes públicos. 
    30. A lei pode vir a reforçar o controle de acesso a tais cargos, dispondo, por exemplo, que eventual condenação judicial em primeira instância, ou mesmo a imposição administrativa de pena por infração disciplinar (respeitado, em qualquer caso, o contraditório), seria suficiente para a eliminação de candidato em concurso público. Esse tratamento mais estrito harmoniza-se com o § 7º ao art. 37 da CRFB/1988, o qual determina que A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas.
    (…)”
    No caso concreto, trata-se de demanda na qual o autor, ora recorrente, postula a anulação do ato administrativo que determinou sua eliminação do certame público para admissão ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.
    O Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido que confirmara a sentença de improcedência do pedido, aos seguintes fundamentos (fls. 2-4, Vol. 16):
    “RAFAEL HENRIQUES MONTEIRO move ação de obrigação de fazer contra ESTADO DO RIO DE JANEIRO porque prestou concurso público para soldado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, mas foi reprovado no exame de investigação social porque acusado de envolvimento com quadrilha que administra máquinas de caça níqueis e autuado como autor de lesão corporal. Alega a inexistência de antecedentes criminais e nega o suposto envolvimento com a alegada quadrilha, de modo que nada há a desabonar sua conduta. O comportamento do Réu violou o princípio da presunção de inocência e causou danos morais no Autor cuja reparação postula, além da condenação em incluir o Autor nas demais etapas do certame. 
    (...)
    Reexame do recurso de apelação em mandado de segurança preventivo por força da decisão proferida pela E. 3ª Vice-Presidência que vislumbrou possível divergência do v. acórdão proferido por esta C. Câmara Cível com o entendimento consolidado no E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 560.900/DF sob a sistemática da repercussão geral pelo C. Tribunal Pleno, relator o Ministro LUIS ROBERTO BARROSO: 
    […]
    O exercício do juízo de retratação não se justifica pois, ao contrário do que entendeu a E. 3º Vice-Presidência, inexiste divergência entre os julgados, considerando que o v. aresto desta C. Câmara Cível se valeu exatamente dos parâmetros estabelecidos no v. acórdão paradigma. 
    Embora o v. aresto paradigma exija a "condenação por órgão colegiado ou definitiva" e "a relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido" para permitir a reprovação de candidatos em concursos públicos, autoriza a fixação de critérios "mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras...da segurança pública", exatamente a hipótese dos autos. 
    A alta importância do policial militar para a coletividade exige que o candidato esteja apto intelectual, física, psicológica e socialmente ao seu exercício do cargo tendo em vista os elevados graus de risco e de responsabilidades no desempenho da referida atividade. 
    Se o Apelante não concordava com a regra do edital que estabelece a eliminação do candidato que tenha respondido a inquérito policial ou figurado como autor em Termo Circunstanciado de Ocorrência, deveria impugná-la antes do início do certame. A partir da inscrição e do início das provas, o candidato anui com as regras do concurso, sem possibilidade de impugná-las posteriormente. 
    Vale notar que o Apelante apoia sua pretensão exclusivamente no arquivamento do procedimento criminal pela retratação da vítima da lesão corporal e na ausência de condenação em ação penal quanto ao envolvimento com a quadrilha, sem em momento algum negar a prática dos fatos delituosos. 
    Nestes termos, mantém-se o acórdão no reexame da apelação. ”
    Acerca do tema, impende registrar que a profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. 
    O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. Assim o demonstra o julgamento do ARE 654.432 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2017, DJe de 8/6/2018), no qual se excetuou o direito de greve para os servidores da Polícia Civil. 
    As carreiras de segurança pública, ademais, exercem atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 
    Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. 
    Por esse motivo, tenho que a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 
    Naturalmente, alguém que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Prejudicados os embargos de declaração opostos por meio da Petição 63.613/2021.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente